Tribunal: TJBA
Processo: 0500073-73.2013.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500073-73.2013.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO DOS SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE CANDIBA

Advogado(s)
:
RENATA NERI DOS ANJOS OLIVEIRA, DANILO MATOS CAVALCANTE DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. AMPLIAÇÃO DE JORNADA. PRÊMIO ASSIDUIDADE E GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO. VALE-TRANSPORTE. LICENÇA-PRÊMIO. ÔNUS DA PROVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ampliação de jornada de trabalho, pagamento de vantagens remuneratórias (prêmio assiduidade, gratificação por desempenho, vale-transporte e adicional por títulos) e concessão de licença-prêmio com conversão em pecúnia, em ação ordinária ajuizada em face do Município de Candiba/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se o autor faz jus à ampliação da jornada de trabalho de 20 para 40 horas semanais; (ii) estabelecer se são devidos o prêmio assiduidade e a gratificação por desempenho diante da distribuição do ônus da prova; (iii) determinar se há direito ao recebimento de vale-transporte; (iv) verificar a existência de diferenças relativas à vantagem por títulos; e (v) definir se o servidor tem direito à licença-prêmio, com possibilidade de conversão em pecúnia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ampliação da jornada depende da comprovação da existência de vaga e do preenchimento dos requisitos previstos no art. 48 da Lei Municipal nº 215/2009, bem como de requerimento administrativo (ID 103262075), não demonstrados pelo autor.

O ônus da prova quanto à assiduidade e desempenho recai sobre a Administração, que detém os registros funcionais, sendo indevida a exigência de prova negativa pelo servidor.

A ausência de comprovação, pelo Município, de faltas ou da realização de avaliações de desempenho impede a restrição ao pagamento do prêmio assiduidade e da gratificação por desempenho.

A vantagem por títulos foi regularmente paga, conforme fichas financeiras (IDs 103262054 a 103262069), sem impugnação específica pelo autor acerca de eventuais diferenças.

O vale-transporte exige comprovação dos requisitos legais, especialmente residência em local diverso e necessidade de deslocamento, não demonstrados pelo autor.

A licença-prêmio constitui direito subjetivo após o preenchimento dos requisitos legais, independentemente de requerimento administrativo, sendo possível sua conversão em pecúnia diante da não fruição por omissão da Administração.

A ausência de prova de faltas injustificadas impede a negativa do direito à licença-prêmio.

IV. DISPOSITIVO

Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 487, I, 85, §2º, 86, 931 e 937; Lei Municipal nº 215/2009, arts. 28, 42, 46 e 48; Lei Municipal nº 29/1991, arts. 102, 103 e 105.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 768653/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 25.10.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500073-73.2013.8.05.0088
, em que figuram como apelante ANTONIO DOS SANTOS COSTA e como apeladO MUNICIPIO DE CANDIBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .